Tribunal: TCU
Processo: 000.999/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gilberto Magalhães Occhi contra o Acórdão no 18.203/2021-TCU-2a Câmara- de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Gilberto Magalhães Occhi contra o Acórdão 18203/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no artigo 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Gilberto Magalhães Occhi contra o Acórdão 18203/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, a fim de dar a seguinte redação ao item "c" do Acórdão 18203/2021-TCU-Segunda Câmara : c) Julgar regulares as contas do Sr. Gilberto Magalhães Occhi, CPF XXX.478.847-XX, dando-lhe quitação plena; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Sr. Gilberto Magalhães Occhi e à Caixa Econômica Federal, informando que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.